Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703715-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENA VIEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Despacho A impetrante peticionou novamente informando o descumprimento da decisão de ID no 14362997, págs. 1-3, conforme ID no 14487259. O impetrado, apesar de regularmente intimado, não se manifestou quanto à adoção das medidas necessárias ao cumprimento da decisão judicial. Intime-se a impetrante, com urgência, para apresentar orçamentos para realização do exame “Ecocardiografia Transeofágica Adulto” e (caso o exame aponte a necessidade) da cirurgia para troca da válvula cardíaca (prótese valvar aórtica tipo bola-gaiola) em hospital particular, devendo requerer o que julgar pertinente. Na mesma oportunidade, intime-se o impetrado, por oficial de Justiça, dando-lhe ciência que caso não haja o cumprimento da decisão que deferiu a liminar (ID no 14362997, págs. 1-3) até a data em que forem apresentados os orçamentos referidos no item anterior, se for requerido, será realizado sequestro de verba pública do Distrito Federal para pagar os procedimentos médicos necessários, sem prejuízo da incidência da multa fixada na decisão. Também serão sequestrados recursos necessários para pagamento da multa, se houver requerimento. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro